Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. REPAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE. TRANSPORTE COLETIVO. EMPRESA PERMISSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LESÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEFORMIDADE PERMANENTE E SUBSTANCIAL NO ROSTO. DANO ESTÉTICO DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR. “QUANTUM” MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As permissionárias do serviço público de transporte respondem objetivamente pelos prejuízos ocasionados aos respectivos usuários, exigindo-se, apenas, a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade para restar configurada a responsabilidade de reparar.
2. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
3. No caso, as lesões físicas decorrentes do acidente causaram dor, sofrimento íntimo e transtornos que angustiaram e afetaram o bem-estar da autora/apelada, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade, de modo a ensejar reparação por danos morais.
4. O dano estético, por sua vez, caracteriza-se pela deformidade física permanente e substancial à aparência do indivíduo, capaz de expor a constrangimento perene em razão da sequela.
5. Na espécie, as lesões físicas no rosto da autora/apelada causaram deformidade permanente que afetaram negativamente sua aparência, dando ensejo à reparação dos danos estéticos.
6. Considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte ré/apelante ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de reparação moral, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) de danos estéticos.
7. Recurso conhecido e desprovido.